Tribunal: TJPA
Processo: 0080691-82.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0080691-82.2015.8.14.0301

APELANTE: MARIA EUNICE MUNIZ RIBEIRO, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MARIA EUNICE MUNIZ RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793/STF. COMPETÊNCIA. TEMA 1234/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso da parte autora para condenar o ente estatal ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública e, simultaneamente, deu parcial provimento ao recurso do Estado apenas para reduzir o valor da multa diária, em demanda que objetiva o fornecimento do medicamento ranibizumabe (Lucentis).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegitimidade passiva do Estado do Pará e competência da Justiça Federal em razão de o medicamento não integrar a lista do SUS; (ii) estabelecer se deve ser reformada a decisão monocrática quanto à responsabilidade pelo fornecimento do fármaco.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de saúde é solidária entre os entes federados, permitindo que qualquer deles figure no polo passivo da demanda, conforme entendimento consolidado do STF (Tema 793) e do STJ.

4.

O direito à saúde possui estatura constitucional e impõe dever comum à União, Estados e Municípios, nos termos dos arts. 23, II, e 196 da CF/1988.

5.

A ausência de inclusão do medicamento na lista do SUS não afasta a legitimidade dos entes estaduais, sobretudo quando o fármaco possui registro na ANVISA e há comprovação da necessidade médica.

6.

O Tema 1234 do STF, que trata da competência em demandas envolvendo medicamentos não incorporados ao SUS, teve seus efeitos modulados para alcançar apenas ações ajuizadas após 11/10/2024.

7.

Como a ação originária foi proposta em 2015, aplica-se o regime anterior, mantendo-se a competência da Justiça Estadual e a responsabilidade solidária dos entes federados.

8.

Inexistem novos fundamentos capazes de modificar a decisão agravada, que se encontra em consonância com a jurisprudência dominante.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

9.
Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os entes federados respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamento de saúde, podendo qualquer deles ser demandado isoladamente. 2. A ausência de incorporação do medicamento ao SUS não afasta a legitimidade passiva do ente estadual quando o fármaco possui registro na ANVISA. 3. A modulação de efeitos do Tema 1234/STF não se aplica a ações ajuizadas antes de sua publicação, preservando a competência da Justiça Estadual nesses casos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC, arts. 1.021, 497, 498, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STF, RE 1366243 (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16.09.2024; STJ, AgRg no AREsp 201.746/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 16.12.2014; STJ, AgRg no AREsp 664.926/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 18.05.2015; STJ, AgRg no AREsp 659.156/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 14.05.2015.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do
Pará em face da Decisão Monocrática proferida por este Relator (id. 17536180) que deu parcial provimento à sua Apelação, apenas para reduzir o valor das astreintes, bem como deu provimento ao apelo da parte adversa,
para condenar o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma,
que o fármaco em questão não integra a lista RENAME
em que pese a CONITEC ter determinado a sua incorporação,
de modo que atrairia a competência da União no presente caso.

Ao final, requer o provimento do recurso para que Decisão Monocrática seja reformada (Id. 18328790).

Foram ofertadas Contrarrazões (Id. 28593086).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

Defende o agravante modificação da Decisão Monocrática, por se insurgir, de eventual incompetência da justiça estadual para processar e julgar o feito, com fundamento no tema 793 do Supremo Tribunal Federal (STF), que trata sobre a responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

Alega que a presente demanda versa sobre fornecimento de medicamento RANIBIZUMABE ou “Lucentis” conforme receituário médico juntado aos autos e que o STF tem decidido pela necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide, nas ações de saúde envolvendo: a) Medicamento não padronizados no SUS; b) Medicamentos pertencentes ao Grupo 1A ou 1B do CEAF (ou CESAF); e c) Medicamentos oncológicos.

A despeito da insurgência do Estado do Pará, verifico que
não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Consoante restou consignado na decisão agravada, a responsabilidade solidária dos entes federados nas temáticas que envolvem saúde encontra-se consolidada nos Tribunais Superiores e neste Tribunal, na medida em que
“O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde”
(AgRg no AREsp 201.746/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014).

No mesmo sentido: AgRg no AREsp 664.926/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 18/05/2015, AgRg no AREsp 659.156/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 14/05/2015.

Ademais, é necessário ressaltar que o direito à saúde é assegurado constitucionalmente e o dever de prestação de sua assistência, consoante o disposto no artigo 23, inciso II, da Constituição Federal é compartilhado entre todos os entes da Administração Direta, quais sejam a União, os Estados e os Municípios, sendo todos solidariamente responsáveis, não merecendo qualquer censura a decisão agravada.

Além da expressa disposição no texto constitucional, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do REXT 855178 (Tema 793), de relatoria do Min. Luiz Fux, pela sistemática da Repercussão Geral, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente,
conforme se infere da ementa do julgado abaixo transcrita:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE.
TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROC. ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Corroborando o entendimento, transcrevo os seguintes julgado desse Egrégio Tribunal em casos análogos aos dos presentes autos:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA E FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. SAÚDE. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MULTA DIÁRIA MANTIDA. TEMA 793 DO STF. CONFIRMAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS ENTES. RESSARCIMENTO PODE SER ADMINISTRATIVAMENTE OU POR AÇÃO REGRESSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.O direito constitucional à saúde se concretiza pelo fornecimento do tratamento médico e de insumos de que necessita o paciente, inclusive medicamentos, o que garante a sobrevivência e a dignidade do cidadão.
2.Cediço que os entes estatais são solidariamente responsáveis pelo atendimento do direito fundamental à saúde. Destarte, o Estado, o Município e a União são legitimados passivos solidários, conforme estabelece a Constituição Federal. Desse modo, a recorrida não estava obrigada a chamar todos a figurarem na lide. Preliminar de ilegitimidade rejeitada
. 3.A imposição de multa é mecanismo que confere efetividade às decisões, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do NCPC e, inclusive, é pacífico o entendimento de que é cabível a aplicação de medidas dessa natureza contra a Fazenda Pública. 4.O STF no Tema 793 reconheceu a solidariedade dos entes federados, possibilitando o acionamento em conjunto ou isoladamente de cada um deles, cabendo ao ente que arcou com a obrigação o ônus fazer cobrança administrativa ou via ação regressiva, caso o ente responsável não esteja participando da relação processual. 5.Recurso conhecido e desprovido. (0800874-82.2019.8.14.0013, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2.ª Turma de Direito Público, Julgado em 14/04/2021, Publicado em 19/04/2021)

Destaca-se também, que a complexa divisão das responsabilidades no Sistema Único de Saúde não tem o condão de eximir os requeridos do dever imposto pela ordem constitucional, sendo suas e dos demais entes públicos, a responsabilidade em atender àqueles que, como a autora/agravada, não possuem condições financeiras de custear o tratamento médico.

Nessa perspectiva, a legitimidade passiva do ente Estatal, revela-se escorreita na decisão, eis que em sintonia com a jurisprudência dominante.

Em relação a incompetência do juízo
a quo
, com determinação dos autos da ação de obrigação de fazer à Justiça Federal, sob o fundamento de que o medicamento solicitado não possui registro no RENAME, e por isso haveria legitimidade da União para fornecimento, verifico que tal argumento não se sustenta, de acordo com o próprio Tema 1234 (RE 1366243), senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS.
DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. Acordos interfederativos: Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente tema 1234 e do tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. Homologação parcial dos acordos, com observações e condicionantes.
I. COMPETÊNCIA 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. (...). 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1)
VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.
IX. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE: “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”. (RE 1366243, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024)

Nesse contexto, é importante frisar

que o posicionamento adotado no Tema 1234/STF, que versa sobre a Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS,
cujo valor anual da medicação seja igual ou superior ao valor de 210 salários-mínimos,
que ocorreu modulação sobre os seus efeitos, os quais teriam vigor a partir da publicação do Tema, ocorrida em 11/10/2024.

Portanto, como os autos de origem foram ajuizados em data anterior a da modulação, a saber 06/10/2015, deve prevalecer no presente caso a responsabilidade solidária entre os Entes Federados, tal como dispõe o Tema 793.

Desse modo, a pessoa destituída de recurso financeiro está qualificada a esse atendimento pelo Poder Público, podendo pleitear tratamento de saúde a qualquer um dos entes federativos, sem a necessidade de chamamento dos demais à lide, não cabendo a qualquer deles mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.

Vale lembrar que a medida visa salvaguardar o direito garantido pelo art. 196, da Constituição Federal e a demora pode resultar na inutilidade do provimento judicial, motivo por que é imperiosa a adoção de providências coercitivas para a efetivação do tratamento.

Assim, há respaldo constitucional a compelir os entes públicos a fornecer os meios indispensáveis ao tratamento de saúde dos cidadãos - mormente em casos como o presente, em que a gravidade da doença e a necessidade de tratamento estão, a princípio, comprovadas pelo recorrido, sendo que a negativa implica em ofensa ao direito social à saúde, garantido constitucionalmente.

Dessa forma, a medicação postulada possui registro na ANVISA, não sendo crível a escusa do ente estatal em dar cumprimento à ordem judicial, sendo relevante ponderar que não merece guarida a indicação de responsabilidade exclusiva da União, tendo em mira qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de ação visando garantir o acesso à saúde.

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelas partes foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 27/05/2026